Tribunal: TJPA
Processo: 0014330-25.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9992 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-05-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0014330-09.2011.8.14.0301

APELANTE: JOSE ADALBERTO TEIXEIRA

APELADO: ESTADO DO PARÁ, BANPARÁ

REPRESENTANTE: BANPARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CIÊNCIA DO ATO ILÍCITO EM 08.09.1998. NASCIMENTO DA PRETENSÃO. AJUIZAMENTO QUE VISA A REPARAÇÃO DO DANO EM 03.05.2011, APÓS O DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. ALEGAÇÃO DE INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO DECORRENTE DE EXISTÊNCIA DE AÇÃO ANTERIOR A TEOR DO ART. 202 DO CÓDIGO CIVIL. NÃO OCORRÊNCIA SEJA PORQUE O PRAZO PRESCRICIONAL SE REINICIA APÓS O ÚLTIMO ATO DO PROCESSO (TRÂNSITO EM JULGADO), SEJA PORQUE A AÇÃO ANTERIOR POSSUI PARTES DISTINTAS DA PRESENTE RELAÇÃO JURÍDICA. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.

ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO R
EFERENTE À EXISTÊNCIA DE CONTRADITÓRIO
.

MATÉRIA DEVIDAMENTE EXAURIDA COM ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES NO
ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO.
TENTATIVA DE REANÁLISE DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO, ART. 1.025 DO CPC/2015.
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. À UNANIMIDADE.

1- A questão em análise reside em verificar se houve vício no Acórdão impugnado q
ue negou

provimento à Apelação interposta pelo Embargante mantendo a sentença, que reconheceu a existência de prescrição.

2-
Verificando o Acórdão impugnado, o
bserva-se que
, a
1ª Turma de Direito Público
decidiu devidamente a
matéria
, esclarecendo-se no julgado que
o Código Civil estabelece que a pretensão nasce para o titular a partir da violação do direito e extingue-se pela prescrição, de forma que, a partir do momento da lesão ao direito, nasceu o poder jurídico conferido ao credor de coercitivamente exigir o cumprimento da prestação violada pelo devedor, ficando claramente demonstrado no julgado que a partir do documento de fls. 50 (Id 1324329 - Pág. 23),

que o Embargante pretende desconstituir inadequadamente nesta via, nasceu a pretensão.

3-E
st
a
turma julgadora
decidiu devidamente a
matéria
no Acórdão recorrido, de forma a abarcar os argumentos questionados, não havendo qualquer vício a ser sanado quanto ao ponto
,
conforme claramente consignado na própria EMENTA e do VOTO do julgado
, que
claramente enfrentou as questões necessárias ao deslinde da causa
.

4-

Ademais, a contradição que enseja oposição de embargos de declaração deve ser interna, fruto de incoerência entre a fundamentação do julgado com o seu dispositivo ou entre os fundamentos da própria decisão, sendo inadequado nesta via processual, insurgir-se contra elementos de prova. Precedentes do STJ.

5-Embargos Declaratórios opostos com objetivo de
rediscutir matéria já decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável na espécie. Precedentes. Assim, e
stando a
matéria devidamente exaurida com enfrentamento das questões no acórdão
,
in
existe qualquer vício a ser sanado, devendo ser mantido na íntegra o acórdão recorrido.

6-

Embargos conhecidos e rejeitados
,
por inexistir os vícios elencados
no art. 1.022, do CPC/2015.
Pré-questionamento automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015.
À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 16ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 17 a 24 de maio de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração
em Apelação Cível
(processo nº
0014330-09.2011.8.14.0301-PJE
),
opostos por
JOSÉ ADALBERTO TEIXEIRA
contra
ESTADO DO PARÁ e BANCO DO ESTADO DO PARÁ-BANPARÁ
, para
sanar supostos vícios no
Acórdão de Id nº 4433043,

de lavra da 1ª Turma de Direito Público, julgado sob a minha relatoria.

A decisão embargada teve a seguinte conclusão (Id 4433043):

(...) Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO à Apelação, mantendo-se a sentença recorrida, nos termos da fundamentação.

(...)

Em suas razões
(Id 4521145)
, o Embargante alega a existência de erro de julgamento uma vez que a
relação jurídica existente sobre o depósito feito pela empresa COPA -CONSTRUÇÃO PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO LTDA., é exclusivamente entro o juízo e o banco embargado, de forma que inexiste, nos autos, qualquer prova de ocorrência de vínculos jurídicos entre o embargante e o embargado.

Aduz que diante da inexistência de vínculo entre as partes,
o documento de fls. 50 (Id 1324329 - Pág. 23), dos autos da Ação de Rescisão Contratual cumulada com consignação em pagamento proposta pela empresa COPA, contra o embargante não pode atingir qualquer direito do embargante pela inexistência de relação jurídica.

Sustenta a existência de
contradição no Acórdão ao abranger o embargando Banpará nos benefícios do decreto nº 20.910/1932, o que não é possível, uma vez que o embargado é de sociedade de economia mista de natureza privada.

Alega a ocorrência de obscuridade na vinculação do ofício do Banpará ao Embargante, uma vez que este teria sido dirigido à juíza da causa.

Por fim, requer o conhecimento e acolhimento dos aclaratórios para seja modificado o Acórdão impugnado, no sentido de desconstituir o documento de fls. 50 (Id 1324329 - Pág. 23), da ação de Rescisão Contratual cumulada com consignação em pagamento, como início do prazo prescricional e, em consequência, dar provimento a apelação julgada.

Não foram apresentadas contrarrazões pelo Embargado, consoante certificado nos autos (Id 5013044
).

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos Embargos de Declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu a decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória,
conforme disposto no art. 1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição,
o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade
. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo

que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial. (DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187). (grifos nossos).

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

A questão em análise reside em verificar se houve vício no Acórdão impugnado q
ue negou

provimento à Apelação interposta pelo Embargante mantendo a sentença, que reconheceu a existência de prescrição.

Verificando o Acórdão impugnado, o
bserva-se que
, a
1ª Turma de Direito Público
decidiu devidamente a
matéria
, esclarecendo-se no julgado que
o Código Civil estabelece que a pretensão nasce para o titular a partir da violação do direito e extingue-se pela prescrição, de forma que, a partir do momento da lesão ao direito, nasceu o poder jurídico conferido ao credor de coercitivamente exigir o cumprimento da prestação violada pelo devedor, ficando claramente demonstrado no julgado que a partir do documento de fls. 50 (Id 1324329 - Pág. 23),

que o Embargante pretende desconstituir inadequadamente nesta via, nasceu a pretensão.

Assim, verifica-se que esta
turma julgadora
decidiu devidamente a
matéria
no Acórdão recorrido, de forma a abarcar os argumentos apresentados pelas partes, não havendo qualquer vício a ser sanado quanto ao ponto, conforme claramente consignado na própria EMENTA e do VOTO do julgado:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DENULIDADE DA SENTENÇA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. CIÊNCIA DO ATOILÍCITO EM 08.09.1998. NASCIMENTO DA PRETENSÃO. AJUIZAMENTO QUE VISAA REPARAÇÃO DO DANO EM 03.05.2011, APÓS O DECURSO DO PRAZOPRESCRICIONAL. ALEGAÇÃO DE INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃODECORRENTE DE EXISTÊNCIA DE AÇÃO ANTERIOR A TEOR DOART. 202 DOCÓDIGO CIVIL. NÃO OCORRÊNCIA SEJA PORQUE O PRAZO PRESCRICIONAL SEREINICIA APÓS O ÚLTIMO ATO DO PROCESSO (TRÂNSITO EM JULGADO), SEJAPORQUE A AÇÃO ANTERIOR POSSUI PARTES DISTINTAS DA PRESENTERELAÇÃO JURÍDICA. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃOCONHECIDA E NÃO PROVIDA. À UNANIMIDADE

(...)

6-Da análise dos autos, observa-se que sobre referida resposta do BANPARÁ (Id 1324329 - Pág. 23), o ora Apelante manifestou-se por meio da petição protocolada em08.09.1998 (Id 1324329 - Pág. 25) em discordância à informação apresentada pelo banco, data na qual tomou ciência do ato ilícito imputado ao Apelado e, portanto, iniciando-se o prazo prescricional conforme bem analisado na sentença recorrida. 7-Acerca da prescrição, estabelece o Código Civil que a pretensão nasce para o titulara partir da violação do direito, extinguindo-se pela prescrição a teor do art. 189 daquele diploma legal. Dessa forma, a partir do momento da lesão ao direito, nasce a pretensão (08.09.1998), ou seja, o poder jurídico conferido ao credor de coercitivamente exigir o cumprimento da prestação violada pelo devedor, o que somente ocorrera em 03.05.2011, com o ajuizamento da presente ação, quando já transcorrido o lapso prescricional.

(...)

VOTO

(...)

Da análise dos autos, observa-se que sobre referida resposta do BANPARÁ (Id 1324329 - Pág. 23), o ora Apelante manifestou-se por meio da petição protocolada em08.09.1998 (Id 1324329 - Pág. 25) em discordância à informação apresentada pelo banco, data na qual tomou ciência do ato ilícito imputado ao Apelado e, portanto, iniciando-se o prazo prescricional conforme bem analisado na sentença recorrida.

Acerca da prescrição, estabelece o Código Civil que a pretensão nasce para o titular a partir da violação do direito, extinguindo-se pela prescrição a teor do art. 189 daquele diploma legal, senão vejamos:

Art. 189. Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nosprazos a que aludem os arts. 205 e 206.

Desta forma, a partir do momento da lesão ao direito, nasce a pretensão (08.09.1998),ou seja, o poder jurídico conferido ao credor de coercitivamente exigir o cumprimento da prestação violada pelo devedor, o que somente ocorrera em 03.05.2011, com o ajuizamento da presente ação, quando já transcorrido o lapso prescricional.

A seu turno, sobre interrupção da prescrição dispõe o art. 202 do Código Civil, in verbis:

(...)

Como se vê, em se tratando de causa interruptiva judicial, a fluência do prazo prescricional se reinicia, por inteiro após o último ato do processo, que corresponde ao trânsito em julgado, sendo este o posicionamento do STJ, senão vejamos:

(...)
”
- Grifo nosso

Ademais, a contradição que enseja oposição de embargos de declaração deve ser interna, fruto de incoerência entre a fundamentação do julgado com o seu dispositivo ou entre os fundamentos da própria decisão, sendo inadequado nesta via processual, insurgir-se contra elementos de prova.

Neste sentido, ensina a doutrina especializada de Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha:

“(...)
A contradição que rende ensejo a embargos de declaração é a
interna
, aquela havida entre os trechos da decisão embargada
.

(...)

A decisão é, enfim,
contraditória
quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e o dispositivo
.” (Curso de Direito Processual Civil, Meios de impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais, Editora JusPodivm, 2018, pág. 297) – Grifo nosso

Este é o entendimento pacífico da jurisprudência pátria, senão vejamos o julgado do STJ abaixo transcrito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM. LEGITIMIDADE JURÍDICO-CONSTITUCIONAL DESSA TÉCNICA DE FUNDAMENTAÇÃO. VALIDADE. DIREITO AMBIENTAL. ART. 10 DA LEI N. 6.938/81. COMPETÊNCIA PARA LICENCIAMENTO. PODER FISCALIZATÓRIO. IBAMA. POSSIBILIDADE. ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DIREITO ADQUIRIDO. FATO CONSUMADO EM MATÉRIA AMBIENTAL. AUSÊNCIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVAS. INCOMUNICABILIDADE DAS ESFERAS ADMINISTRATIVA E PENAL. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I – (...). II - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. III -
A contradição sanável mediante embargos de declaração é aquela interna ao julgado embargado, que se dá entre a fundamentação e o dispositivo, de modo a evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador. Portanto, o recurso integrativo não se presta a corrigir eventual desconformidade entre a decisão embargada e a prova dos autos, ato normativo, ou acórdão proferido pelo tribunal de origem ou em outro processo
. IV - O Supremo Tribunal Federal chancelou a técnica da motivação per relationem, por entender que se reveste de plena legitimidade jurídico-constitucional e se mostra compatível com o que dispõe o artigo 93, IX, da Constituição Federal. A remissão feita pelo magistrado - referindo-se, expressamente, aos fundamentos (de fato e/ou de direito) que deram suporte à anterior decisão (ou, então, a pareceres do Ministério Público ou, ainda, a informações prestadas por órgão apontado como coator)- constitui meio apto a promover a formal incorporação, ao ato decisório, da motivação a que o juiz se reportou como razão de decidir. Precedentes. V - O acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte, segundo o qual inexiste ofensa ao art. 10 da Lei n. 6.938/1981, quando o julgador se utiliza de parecer técnico do IBAMA, para ilidir a regularidade de licença ambiental expedido por órgão estadual, porquanto a atribuição administrativa para licenciar não se confunde com o poder fiscalizatório dos demais órgãos ambientais integrantes do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA. VI - Inexiste direito adquirido a poluir ou degradar o meio ambiente. O tempo é incapaz de curar ilegalidades ambientais de natureza permanente, pois parte dos sujeitos tutelados - as gerações futuras - carece de voz e de representantes que falem ou se omitam em seu nome. VII - (...) XII - Agravo Interno improvido.

(STJ - AgInt no REsp: 1283547 SC 2011/0230685-4, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 23/10/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/10/2018) – Grifo nosso

Logo, evidente que as insurgências do embargante não dizem respeito à contradição no próprio Acórdão, mas sim, em relação à suposta contradição externa ao julgado.

Desta
forma, os presentes aclaratórios
correspondem à mera insurgência quanto ao mérito da decisão e não na efetiva ocorrência de vício no julgado, uma vez que restaram decididas todas as questões postas e fundamentada a decisão, não assistindo qualquer razão à Embargante.

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de vício na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. I -
Inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido
. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016). (grifos nossos).

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO.PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1.
Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento
. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”.

(TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016). (grifos nossos).

Em casos em que ocorre a insurgência por meio de Embargos de Declaração contra matéria já apreciada no julgado, este Egrégio Tribunal de Justiça assim tem decidido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NÃO VERIFICADA. ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PARA AS CAUSAS QUE ENVOLVAM A COBRANÇA DE FGTS FIRMADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MATÉRIA PACIFICADA. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Tendo a decisão embargada sido proferida de forma fundamentada, não se observa qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/15 a ensejar a oposição dos embargos de declaração.
2. Os aclaratórios visam o saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não podendo ser utilizado ao reexame de matéria já apreciada no julgado diante do inconformismo com a decisão proferida
.

3. Embargos de declaração desprovidos. À unanimidade.

(...) RELATÓRIO (...)
o embargante pugna pelo conhecimento dos embargos de declaração, alegando omissão no julgado quanto à tese de prescrição bienal.
(...)
VOTO (...)
em relação ao ponto indicado como omisso,
os presentes embargos declaratórios, na realidade, foram opostos, conforme dito, visivelmente com a finalidade de rediscutir a decisão proferida, protelando os efeitos dela decorrentes, sem que haja nos autos qualquer fato novo ou prova que demonstre a possibilidade de modificá-lo, pois, no acórdão embargado, restou devidamente analisado o tópico relacionado à prescrição
.

(TJPA, 2018.01379900-28, 188.195, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-05, Publicado em 2018-04-10). (grifos nossos).

Deste modo, tendo o Acórdão recorrido analisado todas as questões suscitadas pelas partes, não há o que ser aclarado ou integrado por mero inconformismo dos embargantes quanto ao conteúdo da decisão.

Registra-se, por fim, que a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração
, mantendo na íntegra o acórdão recorrido.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém, 17 de maio de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 25/05/2021